Tribunal: STF
Processo: Rcl 15423
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-06-19
Data de publicação: 2013-06-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na reclamação. ADI nº 1.480/DF. Inexistência de efeito vinculante. Ação direta extinta sem julgamento de mérito, por perda superveniente de seu objeto. RE nº 179.193/PE. Paradigma de caráter subjetivo. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    2. ADI nº 1.480/DF julgada extinta, sem julgamento de mérito, por perda superveniente de seu objeto, o que afasta a possibilidade de a decisão ser apontada, validamente, como paradigma apto a instaurar a competência originária desta Suprema Corte em sede de reclamação constitucional.



    3. Jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se conhece de reclamação fundada em precedentes sem eficácia geral e vinculante de cuja relação processual o reclamante não tenha feito parte.



    4. Agravo regimental não provido.